Tribunal: TJDFT
Processo: 0748994-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE DANO. EXAME DE CORPO DE DELITO. IMPRESCINDÍVEL. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para o ingresso no imóvel são necessários elementos mínimos a caracterizar a fundada razão (justa causa) de que o acusado mantém drogas em sua residência. In casu, a ação dos policiais restou plenamente justificada, porquanto embasada em fortes indícios da prática delitiva. 1.1. Acrescente-se que, apesar de a diligência ter se iniciado em razão da notícia de roubo, ocorreu, na hipótese, o encontro fortuito de provas, denominado serendipidade, amplamente aceito pela jurisprudência pátria, sendo as provas decorrentes da busca domiciliar, portanto, válidas. Preliminar rejeitada.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
3. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao réu, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas periciais acostadas aos autos evidenciam que o réu praticou a traficância imputada. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
5. O crime de dano é classificado como delito material, exigindo, portanto, prova do resultado naturalístico para a sua consumação. Na hipótese, apesar da confissão do acusado, não foi realizado o necessário exame de corpo de delito, nos moldes do art. 158 do Código de Processo Penal, indispensável às infrações que deixam vestígios. 5.1. Assim, não demonstrada a materialidade delitiva, a absolvição é medida que se impõe.
6. Demonstrada a posse irregular da arma de fogo e das munições apreendidas na residência do acusado, além de sua aptidão para efetuar disparos, merece ser mantido o decreto condenatório.
7. Em virtude da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção, além de ser incabível a soma das reprimendas, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. Sendo o réu reincidente, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão e o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção (art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o do Código Penal).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.